Tribunal: TJES
Processo: 0009624-37.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009624-37.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO SANTANA SILVA
APELADO: ARNALDO TALHER DOS SANTOS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – RETENÇÃO DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“o interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse.”
(STJ, REsp n. 2.050.513/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

2. Na hipótese vertente, afigura-se evidente o interesse processual pelo Apelado em obter a transferência do veículo adquirido (necessidade), diante da recusa injustificada do Apelante em fornecer o documento necessário para tanto (lesão de seu interesse), o que por meio da tutela jurisdicional (adequação) será possível fazê-lo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009624-37.2017.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO SANTANA SILVA

APELADO: ARNALDO TALHER DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação, interposto por RODRIGO SANTANA SILVA em face da sentença de fls. 55/57 (processo originário), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que julgou procedente a “ação de obrigação de fazer” ajuizada por ARNALDO TALHER DOS SANTOS, ora Apelado, para condenar o ora Apelante a promover a transferência do veículo, objeto de compra e venda entre as partes litigantes, no prazo de 30 (trinta dias), pena de multa diária, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 60/64 (processo originário), o Apelante requer a reforma da sentença dada a ausência de interesse de agir no pleito autoral, ao argumento de que a transferência do veículo em litígio não ocorrera por culpa exclusiva do Apelado.

Pois bem.

No caso
sub examine
, infere-se do escorço exordial que ARNALDO TALHER DOS SANTOS, ora Apelado, realizou a compra do veículo
“VW GOL SPECIAL, placa MSI5807”
do então proprietário RODRIGO SANTANA SILVA, ora Apelante.

No entanto, após concretizada a venda, narra-se que o Apelante tem obstaculado a transferência do automóvel, por meio da retenção do documento de transferência veicular.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
,
por seu turno, ao prolatar a sentença de procedência, consignou ter restado incontroverso o negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como a efetiva tradição do veículo em favor do Apelado, razão pela qual se mostra indevida a retenção do documento de propriedade do referido veículo pelo Apelante, ainda que sob a alegação de inadimplência por parte do comprador, ora Apelado, porquanto existem outros meios legais para o adimplemento do contrato.

Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação exarada pelou douto magistrado no
decisum:

“Após vista do conjunto fático e probatório existente nos autos, resta incontroversa/confessada o negócio jurídico entabulado entre as partes (seja compra e venda ou permuta) e efetiva tradição do veículo em favor do requerente.

No caso,
certo é que não autoriza a retenção do documento de propriedade pela requerida, consignando inexistir previsão contratual nesse sentido,
devendo-se valer dos meios legais para o adimplemento do contrato
.

Nesse sentido: (...)

Diante da tradição do veículo, procede o pedido de obrigação de fazer
.”

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, sustentando, estritamente, ausência de interesse de agir ao argumento de que a transferência do veículo em litígio não ocorrera por culpa exclusiva do Apelado.

Em que pese as razões vertidas no recurso em testilha, não prospera a alegada ausência de interesse de agir do Apelado pelas razões que passo a expender.

Consoante assenta a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
o
interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial.
Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse
.”

(STJ, REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023). (Grifei).

Na hipótese vertente, afigura-se evidente o interesse de agir do Apelado em obter a transferência do veículo adquirido (necessidade), diante da recusa injustificada do Apelante em fornecer o documento necessário para tanto (lesão de seu interesse), o que por meio da tutela jurisdicional (adequação) será possível fazê-lo.

Neste contexto, premente aludir que, em sede de contestação, o Apelante suscitara preliminar de ausência de interesse de agir, o que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
, em decisão saneadora (fls. 48/48v), à luz dos seguintes fundamentos:

“(...) A parte requerida sustenta, falta de interesse de agir sob o argumento de que, a transferência do veículo não ocorreu ainda por culpa exclusiva do requerente, alega ainda que já tentou solução amigável, tendo inclusive entregado ao autor dinheiro necessário para o adimplemento do bem.

Pois bem.
Para haver interesse processual é preciso que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o resultado que pretende e, ainda, que o instrumento jurisdicional utilizado pelo autor seja útil ou adequado
.

Assim,
a ação de obrigação de fazer compete à quem tem o direito de exigi-la em face daquele que, por sua vez, tem a obrigação de prestá-la, obrigação esta que pode decorrer da lei ou de um contrato, sendo que,
in casu
, tal obrigação decorre de relação de compra e venda estabelecida entre as partes
.

Nesta toada, entendo que
não deve ser acolhida tal preliminar de ausência de interesse processual
, eis que vislumbro necessário o exercício do direito de ação para alcançar o resultado pretendido pela autora ao mesmo tempo em que o provimento buscado é adequado à sua pretensão.

Com efeito,
presentes as condições da ação e os pressupostos processuais
, dou o feito por SANEADO.” (Grifei).

Com efeito, há que se manter hígida a sentença hostilizada que afastou a ausência de interesse de agir e, por conseguinte, condenou o Apelante a promover a transferência do veículo, objeto de compra e venda entre as partes litigantes, porquanto se harmoniza com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, à luz do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 03/07/2023

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.